Tribunal: TJDFT
Processo: 0721600-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721600-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: CEZAR BRITTO &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS, ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL, RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGAO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A., FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de petição avulsa, com requerimento de tutela antecipada em caráter antecedente, formulado pelos Autores CEZAR BRITTO &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS, ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL e RAIMUNDO CEZAR BRITTO ARAGAO em face da sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de conhecimento de n. 0718199-54.2023.8.07.000, proposta em face do FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. E TELEFÔNICA BRASIL S.A., indeferiu a liminar e a petição inicial, extinguindo o processo sem examinar o pedido, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. Confira-se a sentença (ID 159121074 dos autos de origem): Trata-se de ação com pedido de condenação de fazer proposta por César Brito Advogados Associados e Associação dos Servidores da Justiça do Distrito Federal em face de Telefônica do Brasil e Facebook Serviços Online do Brasil ltda. Afirmam os autores que tomaram conhecimento que, por meio de telefones e aplicativo de WathsApp, estavam sendo enviadas mensagens a associados da autora relativamente a suposta liberação de alvará relativo a ações propostas em favor desses e sustentam: “... criminosos enviaram dezenas de mensagens de texto via Whatsapp se passando por funcionários da Associação e solicitando que o associado vítima, nominalmente identificado, entre em contato com o escritório Autor por meio de um número de telefone indicado na mensagem. Nas mensagens, os criminosos alegam precisar de suposta autorização de pagamento de precatórios, oriundos do processo no 1079561- 41.2021.4.01.3400, e solicitam que a vítima entre em contato diretamente com o Dr. Raimundo Cezar Britto Aragão para recolhimento dos alvarás de liberação, ofertando um número de telefone como número do advogado e horário de funcionamento. Em que pese a ampla divulgação das partes Autoras em redes sociais informando sobre a ocorrência do golpe1 , a situação é extremamente preocupante em razão de enorme parcela dos associados serem pessoas de idade, que não costumam acessar informações pelos canais de comunicação das requerentes.” E prosseguem: “Os criminosos que encaminharam as retrodescritas mensagens buscam se aproveitar da confiança e do prestígio das partes Autoras para induzir ao erro as vítimas. A utilização da imagem dos Autores - fotos e logos oficiais - para extorquir as vítimas é grave afronta ao direito de personalidade destas partes. Buscam então, os Autores, por meio desta ação, o bloqueio dos números e respectivas contas nos aplicativos utilizados para envio das mensagens e coleta de informações pessoais, +55 61 99843-5294 / +55 61 99864-1877 / +55 61 99609-3162 / +55 61 99665-5446 / +55 61 99657- 5845, e a informação dos dados pessoais disponíveis dos titulares dos números supracitados para adoção de medidas para responsabilização penal, tais como nome completo, CPF e endereço.” Ponderado ao autor a respeito da possível ilegitimidade, o autor se manifestou, insistindo na medida. É o relatório. Decido. Impressionante como se argumenta com o que não foi dito e sequer vislumbrado. Onde falei alguma coisa sobre questão de privacidade? Questão de proteção de dados? O que ponderei é que as rés não podem ser envolvidas em um processo contencioso se elas nada fizeram para os autores, a não ser manter o serviço de telefonia e WhatsApp que estão sendo utilizados por criminosos para entrar em contato com os associados da primeira. E note-se: a medida de bloqueio não atinge as rés, mas terceiros. E já disse: não entro na injustiça do que estão fazendo. Mas como fazer isso se não estão eles, sequer, no processo? Serão privados de um bem sem o devido processo legal? Merecem ser privados? Possivelmente. Mas pode sem o devido processo? Não pode. Pelo menos é o que me parece. Veja, ainda, que a questão deveria ser solicitada pelo próprio Delegado para descobrir os criminosos. Isso, parece, sequer foi cogitado, transferindo para o juízo cível medidas que deveriam ser objeto na investigação criminal o que, a princípio, se me afigura também incabível. O certo, no entanto, é que a ilegitimidade é flagrante, já que o ato contrário a direito não é atribuído às rés. ANTE O EXPOSTO, não só indefiro a liminar como a própria inicial, extinguindo o processo sem examinar o pedido, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Custas, se houver, pelos autores. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Os peticionantes relatam que: (i) se trata de pedido de concessão de tutela de urgência de natureza antecipada em caráter antecedente diante de interposição de recurso de apelação em face de sentença que extinguiu a ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência em referência sem análise do mérito; (ii) no dia 19/04/2023, o escritório Cezar Britto &amp; Advogados Associados tomou conhecimento de que alguns de seus representados estavam sendo contatados por terceiros que, utilizando-se falsamente dos nomes dos Peticionantes, buscavam induzi-los ao erro para obter vantagem ilícita; (iii) nestes contatos, realizados por números registrados na operadora Telefônica Brasil S.A. e não conhecidos pelas partes Requerentes, os golpistas utilizaram de logo antiga da ASSEJUS e falaram em nome da Associação, ainda que sem qualquer relação com esta. O escritório Cezar Britto &amp; Advogados Associados, contratado pela Associação dos Servidores da Justiça do Distrito Federal (ASSEJUS), patrocina diversas ações individuais dos associados da referida entidade de classe. Sabendo disso, os criminosos endereçam as mensagens nominalmente à vítima e tratam de uma suposta autorização de pagamento de precatórios, que ocorreria sob processo n. 1079561-41.2021.4.01.3400. Em seguida, solicitam que a pessoa entre em contato diretamente com o Dr. Raimundo Cezar Britto Aragão para requerer o “recolhimento dos alvarás de liberação”. Para que ocorra o contato, fornecem número falso como número do advogado. (iv) após identificar, por meio do site ABRTelecon (ID 157082066), que os números telefônicos utilizados pelos criminosos são gerenciados pela operadora Vivo, os Peticionantes ajuizaram ação judicial em face da operadora telefônica e do Facebook Serviços Online do Brasil LTDA, enquanto responsável pela operação e funcionamento do aplicativo de mensagens WhatsApp, com objetivo de obstruir a conduta ilícita que vem sendo cometida em face de seus representados; (v) pleiteou-se a concessão de tutela de urgência para que as requeridas, dentro de suas competências, realizem o bloqueio dos números +55 61 99843-5294 / +55 61 99864-1877 / +55 61 99609-3162 / +55 61 99665-5446 / +55 61 99657-5845, e das respectivas contas no aplicativo, bem como para que forneçam dados cadastrais disponíveis dos titulares dos números telefônicos envolvidos no fato, com intuito de auxiliar a eventual responsabilização cível e penal dos envolvidos. No mérito, requereu-se a conversão da tutela provisória em definitiva; (vi) com a distribuição do feito ao juízo da 11a Vara Cível de Brasília, houve a determinação de emenda à inicial. Na decisão o Juízo a quo anota como incabível a medida sem que a demanda tenha sido proposta em face dos criminosos; (vii) ante a impossibilidade de atendimento à determinação, haja vista o desconhecimento da identidade dos golpistas, os autores apresentaram pedido de reconsideração. Argumenta-se, especialmente, que não se busca reparação ou responsabilização no processo, mas tão somente o bloqueio dos números para que sejam obstados os golpes e é neste sentido a causa de pedir. Sobreveio, entretanto, sentença, pela qual se extinguiu o feito sem exame do mérito; (viii) considerando a natureza paradoxal do pronunciamento proferido, bem como a desconsideração, pelo Juízo de origem, do interesse de agir dos Autores em relação às empresas Rés, os ora peticionantes interpuseram recurso de apelação, no qual pugnam pela anulação da sentença, com retorno dos autos e regular prosseguimento do feito; (ix) fato é que, ante o desamparo judicial, a prática ilícita narrada continua a ocorrer. Os representados dos peticionantes se encontram em iminente risco patrimonial, haja vista que, a qualquer momento, podem ser vítimas do golpe que vem sendo praticado por meio dos números telefônicos e contas que se busca bloquear. Da mesma forma, o nome dos Autores permanece sendo utilizado para a prática dos golpes, causando-lhes diversos transtornos de toda ordem e à sua imagem; (x) desta forma, essencial a apresentação do presente pedido, a fim de que seja concedida tutela de urgência antecipada para se obstar a conduta criminosa praticada em desfavor dos associados da ASSEJUS, utilizada a imagem dos Autores; (xi) os Recorrentes não podem ficar à mercê do recebimento do recurso pelo Juízo de primeira instância, enquanto submetidos a situação de iminente dano grave. Desta forma, imperiosa a análise da tutela de urgência pelo Tribunal competente para julgar o Apelo;(xii) há probabilidade de provimento do recurso de apelação interposto pelos ora peticionantes visto que há a legitimidade de as empresas figurarem no polo passivo da demanda e os peticionantes não possuem qualquer informação em relação aos autores dos ilícitos, que não sejam os números telefônicos identificados e apresentados na demanda. O interesse de agir dos Peticionantes em relação às empresas requeridas é evidente! É de fácil compreensão que o objeto da ação judicial proposta é o cumprimento do dever de proteção ao consumidor pelas empresas envolvidas; (xiii) os peticionantes se encaixam no conceito de consumidor (art. 2o do CDC), pois utilizam de seus serviços, bem como são vítimas da conduta realizada por meio dos serviços prestados das referidas empresas; (xiv) a presente ação foi ajuizada com finalidade de impor às empresas, enquanto fornecedoras, que ajam de forma a garantir a segurança dos peticionantes e dos demais consumidores de seus serviços. Daí a evidente legitimidade da Telefônica Brasil S.A. e do Facebook em figurarem no polo passivo da ação e do interesse de agir dos Autores em demandarem contra estas; (xv) o bloqueio dos números +55 61 99843-5294 / +55 61 99864- 1877 / +55 61 99609-3162 / +55 61 99665-5446 / +55 61 99657-5845, e o fornecimento de informações cadastrais, pleiteado em desfavor da Telefônica Brasil S.A. (VIVO), em nada fere o a disposição de inviolabilidade aos dados e comunicações telefônicas, prevista no art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal; (xvi) os dados protegidos pelo dispositivo constitucional em questão, e sob os quais deve guardar absoluto sigilo, são aqueles relativos à convivência privada, como comunicações telefônicas, que não se confunde com o registro de dados relativos ao proprietário de determinada linha telefônica; (xvii) não há falar em proteção à privacidade com objetivo de se agasalhar o direito ao anonimato do usuário do serviço de telefonia a fim de favorecer aos que se utilizem dos serviços de telecomunicações para a prática de atividades ilícitas; (xviii) neste sentido, as medidas aqui pleiteadas com o fim de obstar as condutas ilícitas se apresentam como medidas que atendem ao interesse público. Certo é que à sociedade não é interessante o risco iminente de cometimento de novos golpes, tampouco que não se oportunize a responsabilização dos autores do ilícito; (xix) em relação ao pedido de bloqueio das contas no aplicativo WhatsApp, conforme já explanado, o que se busca é que a empresa cumpra com a sua obrigação de fornecer segurança aos usuários durante a utilização do aplicativo; (xx) o que se pretende é apenas que a empresa aja de forma a evitar novos golpes, com a suspensão de contas comprovadamente utilizadas para a realização de ilícitos. Ademais, por óbvio, a conduta ilícita fere os próprios termos de uso do aplicativo; (xxi) os Peticionantes buscam obstar a conduta ilícita que vem se ocorrendo sobre o quadro associativo da ASSEJUS. Por óbvio, não é possível que se aguarde a conclusão de uma investigação criminal para fazer cessar os ilícitos; (xxii) no presente momento, apenas as empresas requeridas possuem o poder de auxiliar na identificação dos criminosos, bem como o poder de impedir o contato destes golpistas com suas pretensas vítimas; (xxiii) não se apresenta possível exigir que se demande em face dos supostos criminosos, sem que se permita o fornecimento dos dados necessários para que isso ocorra; (xxiv) a probabilidade do direito é amplamente corroborada com as provas carreada aos autos, como fotos e capturas de tela de mensagens encaminhadas pelos números telefônicos em questão, que comprovam o golpe relatado. Ainda, o fumus boni iuris é corroborado pelos Boletins de Ocorrência registrados pelos Peticionantes em relação ao crime cometido utilizando-se de seus nomes (ID 157082066 e ID 157082065); (xxv) o risco de dano se apresenta latente em relação o risco patrimonial em que se encontra todos os associados representados pelos Requerentes, diante da possibilidade de serem vítimas do golpe tratado na presente peça. Os associados da ASSEJUS continuam sendo contatados pelos golpistas pelos números indicados pelos Peticionantes; (xxvi) tem-se o risco de dano à imagem dos Peticionantes pela contínua utilização indevida de seus nomes para a prática de ilícitos. Ao final, Pedem: Ante o exposto, requer-se a concessão da TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA EM CARÁTER ANTECEDENTE, para que seja determinado à TELEFÔNICA BRASIL S.A (VIVO) o bloqueio dos números +55 61 99843-5294 / +55 61 99864- 1877 / +55 61 99609-3162 / +55 61 99665-5446 / +55 61 99657-5845, fornecendo-se as informações pessoais solicitadas, tais como nome completo, CPF e endereço, bem como ao FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA o bloqueio das respectivas contas no aplicativo WhatsApp. É o relatório. Decido. Os peticionantes requerem a concessão da tutela de urgência de natureza antecipatória em caráter antecedente, para que seja determinado à TELEFÔNICA BRASIL S.A (VIVO) o bloqueio dos números +55 61 99843-5294 / +55 61 99864- 1877 / +55 61 99609-3162 / +55 61 99665-5446 / +55 61 99657-5845, fornecendo-se as informações pessoais solicitadas, tais como nome completo, CPF e endereço, bem como ao FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, o bloqueio das respectivas contas no aplicativo WhatsApp. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do vigente Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações dos Autores, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) do acesso direto aos autos na origem, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão da tutela de urgência, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito da apelação para a apreciação verticalizada da matéria. No caso dos autos, embora os Apelantes tenham a clara intenção de evitar que seus associados continuem sendo contatados pelos golpistas, por meio dos números telefônicos indicados na inicial, tal fato não é apto a subsidiar a medida requerida, isso porque, em primeiro lugar, a medida pleiteada não atinge as Rés, e sim terceiros, supostos fraudadores. Em segundo, os Autores sequer apontaram qualquer ilicitude ou irregularidade cometida contra eles a justificar a inclusão das Rés no polo passivo da demanda. Nesse sentido, com razão o Juízo sentenciante quando afirma que as medidas requeridas não atingem, propriamente, as Rés, com quem não há lide; lide há com criminosos - que se utilizam de serviços das Rés - mas sem que estas tenham, de fato, praticado qualquer ato que implicasse em lesão a interesses dos Autores. Nesse caso, não se afigura cabível determinar uma medida sem que a demanda tenha sido proposta contra os referidos supostos criminosos (ID 157204698 dos autos de origem). Cumpre destacar que a identificação dos criminosos, bem como a tentativa de impedir o contato destes golpistas com suas pretensas vítimas, deve incialmente ser buscada por meio de investigação policial, órgão competente para investigar e elucidar a conduta criminosa relatada. Diante disso, não vislumbro a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do apelo, sendo a análise estritamente atinente ao pedido de antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela requerida. Publique-se e intimem-se. Anote-se a vinculação da presente petição à Apelação conexa, interposta no processo n. 0718199-54.2023.8.07.0001. Preclusa a decisão, retornem os autos para elaboração do voto. Brasília, 2 de junho de 2023 14:05:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador